Tribunal: CARF
Processo: 11080.735772/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735772/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.900 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735772/2018-77
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada Notificação de Lançamento, e-
fls. 02-07, com a exigência do crédito tributário no valor de R$ R$154.348,83 a título de multa
de ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários confessados:
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
[...]
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 308.697,65
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
154.348,83
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 9a Turma/DRJ/07 no 107-003.719, de 17.11.2020, e-fls. 72-90:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, para manter o valor de multa isolada de R$
46.751,22 (50% de R$ 93.502,44), cuja exigibilidade deve manter-se suspensa,
enquanto não houver uma decisão definitiva administrativa no processo de crédito
10880.964187/2017-13, nos termos do art. 74, § 18, da Lei no 9.430, de 1996, ou se o
Interessado apresentar recurso voluntário ao CARF no presente processo. [...]
12. Voto, pois, por Dar Provimento em parte à Impugnação, para manter a
exigência do valor de multa isolada de R$ 46.751,22 (50% de R$ 93.502,44), cuja
exigibilidade deve [deve manter-se] suspensa, enquanto não houver uma decisão
definitiva administrativa no processo de crédito 10880.964187/2017-13, nos termos do
art. 74, § 18, da Lei no 9.430, de 1996, ou se o Interessado apresentar recurso
voluntário ao CARF no presente processo.
Recurso Voluntário
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

Notificada em 14.04.2021, e-fl. 97, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.05.2021, e-fls. 99-115, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. PRELIMINARMENTE - DA NECESSIDADE DE SE IMPUTAR A
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
(ART. 74, § 18, LEI 9.430/1996) E A EXISTÊNCIA DE AÇÃO DIREITA DE
INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE A MATÉRIA – ADI 4905
A norma disposta no mencionado §18 do artigo 74 da Lei 9.430/1996,
reconhecendo que a pendência do julgamento da manifestação de inconformidade
constitui uma questão prejudicial para a exigência da multa isolada, atribui
expressamente a esta penalidade o status de exigibilidade suspensa nos termos do
artigo 151, III, do CTN [...].
Dessa forma, levando-se em consideração que ainda está em curso a discussão
administrativa relativa ao indeferimento da compensação, situação em que também se
aplica a suspensão da exigibilidade na forma do §11 do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
deve-se também reconhecer a suspensão da exigibilidade da multa isolada que decorre
justamente deste indeferimento.
Mas não é só.
Oportuno destacar que a Confederação Nacional da Indústria (“CNI”) ajuizou a
ADI no 4905 com o intuito de obter a declaração de inconstitucionalidade dos
dispositivos que impõem a aplicação da multa isolada em discussão (vide “doc. 04” da
Impugnação Administrativa).
Diante disso, dado o caráter vinculante das decisões proferidas em controle
concentrado de constitucionalidade, a Recorrente entende que a tramitação do presente
feito deve ser suspensa até o julgamento definitivo da referida ação pelo C. Supremo
Tribunal Federal.
A r. decisão reconhecida, contudo, afasta a necessidade de suspensão da
tramitação do presente feito em razão de que não há, atualmente, decisão final
proferida nos autos da ADI no 4905 que vincule a Administração Tributária.
Ocorre que, por mais que realmente não haja uma decisão final na referida ADI
no 4905, a suspensão do presente feito se impõe como medida para se afastar a
existência de decisões conflitantes, evitando-se a prolação de um pronunciamento
final no presente feito que, fatalmente, será contrário à posição a ser definida pelo C.
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em discussão.
IV. DO DIREITO
A r. decisão de 1a instância julgou procedente em parte a Impugnação da
Recorrente tão somente em virtude do superveniente reconhecimento do crédito em
discussão nos autos do Processo Administrativo no 10880.964187/2017-13,
justificando, portanto, a homologação parcial das compensações formalizadas na
DCOMP no 01283.57379.240913.1.3.02-9700.
Como se vê, a procedência parcial da impugnação teve como motivo apenas a
redução da base de cálculo sobre a qual a multa isolada incide, sem que os argumentos
e demais elementos trazidos pela Impugnante, ora Recorrente, fossem sequer
analisados pelo julgador “a quo”, fato este já evidenciado no Tópico “III.1” da
presente petição.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

Diante disso, não resta alternativa à Recorrente senão repisar os argumentos
tratados em sua impugnação para que sejam apreciados e, assim, acolhidos a fim de
cancelar integralmente as penalidades exigidas na notificação de lançamento em
discussão.
Como já antecipado, a multa em questão, a despeito de qualquer indício de
fraude ou má-fé por parte do contribuinte, é aplicada automaticamente sobre o valor
da compensação não homologada pela autoridade competente.
Nesse contexto, pondera-se que a própria sistemática de tributação brasileira
está apoiada sob uma estrutura em que a apuração de créditos é algo inexorável e
inerente à atividade exercida pelas empresas.
Por exemplo, no caso do IRPJ e da CSLL, há diversas normas que obrigam o
contribuinte a suportar determinadas antecipações ao longo do exercício,
principalmente as retenções feitas pelas respectivas fontes pagadoras em algumas
espécies de pagamento e, ainda, os pagamentos realizados a título de estimativas,
cujos encargos comumente superam o quanto apurado pelo contribuinte ao final do
exercício.
Esse é o caso dos Saldos Negativos compreendidos como créditos passíveis de
compensação pela empresa.
Outra situação corriqueira remete à tributação do PIS e da COFINS não
cumulativos no caso das empresas que realizam exportações de mercadorias, que, após
a EC 33/2001, passaram a ser imunes. Nessa situação, invariavelmente, a pessoa
jurídica exportadora acumula créditos sobre os insumos aplicados na produção dos
itens que serão remetidos ao exterior.
Como se vê, a apuração de créditos passíveis de devolução é algo natural dentro
da realidade das empresas, assim como a Recorrente, sujeitando-lhes à realização de
pedidos de ressarcimento, restituição e compensação junto à Administração Tributária.
Por conta disso, não há como se atribuir qualquer espécie de ilicitude ao
procedimento relativo à formalização de compensações junto ao Fisco, até porque o
ordenamento positivo, no âmbito federal, expressamente prevê a possibilidade e a
forma em que tal direito será exercido pelo contribuinte.
E foi justamente sob esse contexto que a Recorrente apresentou os pedidos de
compensação que não foram homologados pelo Fisco nos autos do Processo
Administrativo n.o 10880.964187/2017-13 ( vide “doc. 02” da Impugnação
Administrativa).
Ocorre que, a despeito da higidez dos créditos, se a autoridade que analisou o
encontro de contas entendeu por bem indeferi-lo, a Recorrente compreende que não
poderá ser punida pela gravosa penalidade correspondente a 50% (cinquenta por
cento) sobre os valores dos respectivos débitos não liquidados pelas compensações.
É o que será demonstrado nos tópicos que seguem:
IV.1 – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA DE 50% - DA
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO NO PRESENTE CASO
Contrariamente ao quanto consignado na r. decisão recorrida, não há razão para
aplicar multa de 50% pelo simples fato da não homologação da declaração de
compensação, uma vez que isso representa uma penalidade exigida em razão do
exercício de direito do contribuinte.
Em razão disso, dentre as prerrogativas dos administrados dentro do Estado
Democrático de Direito, há que se sublinhar o direito de petição, o qual é
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

compreendido como a garantia de invocar perante o Poder Público a consubstanciação
de determinado direito, inserindo-se, portanto, na categoria dos direitos fundamentais.
O direito de petição está textualmente previsto na CF/88, in verbis: [...].
Trata-se de um direito análogo ao da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, da CF), só que, no lugar de ser invocado perante o Poder Judiciário, é
submetido ao crivo da própria Administração Pública.
No presente caso, conforme lhe autoriza o artigo 74 da Lei no 9.430/96, a ora
Recorrente apresentou o competente PER/DCOMP por meio do qual submeteu o
crédito que apurou para compensação com tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil.
De fato, o exercício do direito pela Recorrente se deu pela forma regular, até
porque a fiscalização não apontou qualquer espécie de fraude ou simulação, inferindo-
se, portanto, que a negativa do Fisco quanto à prevalência das compensações se deu
em relação ao próprio mérito do encontro de contas pretendido.
Nesse sentido, admitir a prevalência da multa isolada nessas circunstâncias
significaria validar um claro meio de coação para que os contribuintes não apresentem
pedidos de compensação junto ao Fisco nos casos em que se julguem credores, o que é
algo inerente sob o contexto das relações patrimoniais, incluindo-se aquelas de índole
tributária.
Em outras palavras, a incidência da multa isolada serviria como uma verdadeira
sanção política, servindo de claro desestímulo para que os contribuintes exerçam o
direito legítimo de pleitear perante o Fisco a devolução, via compensação, de créditos
que reputem existentes.
Adiciona-se a essa constatação o fato de a Recorrente não ter agido com
qualquer espécie de má-fé ou intenção de fraudar ou burlar o Fisco, até porque, se
estes fossem realmente os contornos da conduta praticada, caberia a aplicação da
sanção prevista no artigo 18 da Lei no 10.833/20036.
Da mesma forma, é também preciso salientar que os débitos não liquidados
pelas compensações tiveram suas exigências integralmente reestabelecidas por meio
da emissão do correspondente despacho decisório nos autos do Processo
Administrativo n.o 10880.964187/2017-13, cujos montantes são acrescidos pelos juros
correspondentes à taxa SELIC e multa de mora de 20% (vinte por cento), inferindo-se,
portanto, que não houve a supressão de quaisquer valores ao Fisco.
IV.2 – DA INCONGRUÊNCIA DA MULTA ISOLADA EM RELAÇÃO AO
REGIME JURÍDICO DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
Como forma de justificar a incidência da multa isolada nos casos de
indeferimento das compensações processadas pelos contribuintes, a Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 656/2014, que antecedeu a Lei no 13.097/2015 [...].
Ocorre que, como será demonstrado abaixo, a Recorrente entende que a
justificativa acima não se mostra compatível com o regime jurídico das declarações de
compensação no âmbito federal, senão, veja-se:
Por meio da apresentação da declaração de compensação, os débitos
consideram-se extintos, mas sob condição resolutória de ulterior homologação. É o
que se depreende da redação do §2o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 [...].
E é justamente nesse sentido que, tratando-se da apresentação de declaração de
compensação, não há como se considerar como definitiva a extinção do crédito
tributário na forma do inciso II do artigo 156 do CTN.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

Sim, pois, a mera apresentação da declaração de compensação, sem o necessário
aperfeiçoamento de sua homologação pelo Fisco, não representa motivo suficiente
para implicar a definitiva extinção do crédito tributário, que, dentro do prazo de 5
(cinco) anos, poderá ter sua exigência imediatamente reestabelecida pelo Fisco,
inclusive com cobrança dos juros do período e da multa moratória de 20% (vinte por
cento).
Ou seja, todos os encargos vislumbrados no período em que antecedeu a
homologação – multa moratória e SELIC – já são mais do que suficientes para
reequilibrar a situação do débito nas situações em que a compensação não produz
efeitos.
Assim sendo, a apresentação da declaração de compensação, sem a
homologação do procedimento, não constitui elemento suficiente para implicar
qualquer prejuízo ao Erário, além daquele que já é coberto pela SELIC e multa
moratória, a ponto de justificar a incidência de gravosa penalidade.
Portanto, de acordo com a própria essência do procedimento atribuído à
compensação, já há como consequência o reestabelecimento da exigência do débito
não liquidado acrescido dos correspondentes encargos de mora, não sendo crível
também ser cogitada a incidência da referida multa isolada.
Mas não é só.
Após as alterações veiculadas pela Medida Provisória no 135/2003, convertida
na Lei no 10.833/2003, promoveu-se determinadas mudanças no regime de
compensação, dentre as quais se destaca a alteração promovida no §6o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96 [...].
Como se vê, a exemplo do que ocorre em relação aos débitos informados em
DCTF, a partir da entrega da respectiva declaração de compensação pelo contribuinte,
os débitos nela informados encontrar-se-ão confessados pelo contribuinte,
dispensando-se qualquer providência relativa ao lançamento de tais valores pelo Fisco.
E é por esse motivo que o respectivo débito não liquidado vem acompanhado da
exigência da multa moratória de 20% (vinte por cento), exatamente como seria o caso
em que o contribuinte declara determinado débito em DCTF e não efetua qualquer
espécie de pagamento.
Com efeito, ao não homologar o procedimento de compensação, a situação
apresentaria as mesmas circunstâncias da hipótese em que o débito é
declarado/constituído em DCTF e não recolhido: a exigência vem acompanhada da
SELIC incorrida desde a constituição/confissão do débito acrescida da multa
moratória de 20% (vinte por cento).
Dessa forma, se a declaração de compensação apresenta a mesma eficácia de
um débito constituído pelo próprio contribuinte em DCTF, não há qualquer motivo
plausível para que, no primeiro caso, a exigência do débito, além da SELIC, venha
acompanhada unicamente da cobrança da multa moratória e, no segundo, além da
própria multa moratória, promova-se a aplicação de multas isoladas em face dos
contribuintes.
Portanto, seja pelo fato de a ausência de homologação da compensação já
impactar no reestabelecimento da exigência do débito submetido ao encontro de
contas, acrescido dos juros e da multa de mora, seja pelo fato de o regime jurídico das
declarações de compensação ostentar a mesma eficácia daquela que se observa em
relação aos débitos declarados em DCTF, a Recorrente entende que a exigência da
multa isolada em tais circunstâncias denota um verdadeiro absurdo.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

É o que será aprofundado no tópico que segue:
IV.3 – DA DUPLICIDADE NA COBRANÇA DE DUAS PENALIDADES EM
DECORRÊNCIA DE UM ÚNICO FATO
Conforme já acima adiantado, em decorrência de um único fato – não
homologação de compensação – a ora Recorrente já suporta a cobrança da multa
moratória sob o percentual de 20% (vinte por cento) que acompanha a exigência do
débito, acrescido dos juros SELIC, integrante do respectivo despacho decisório
proferido nos autos do Processo Administrativo n.o 10880.964187/2017-13 ( vide
“doc. 02” da Impugnação Administrativa).
Ocorre que, além dessa penalidade, a ora Recorrente se vê compelida a também
suportar a cobrança da multa isolada, aplicada sob o percentual de 50% (cinquenta por
cento), que é calculada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada pelo Fisco.
E, mesmo que se alegue que as sanções acima apresentariam naturezas diversas,
a Recorrente compreende que não haveria como se afastar a clara configuração do bis
in idem em decorrência da aplicação de suas espécies diferentes de penalidade sobre
um mesmo fato.
Isto porque, com base em tal contexto, o fato jurídico deveria ser interpretado
como uma unidade e, para que houvesse a incidência de duas sanções, estas deveriam
ser consideradas como decorrentes de dois suportes fáticos, cada um deles,
absolutamente independentes entre si, sem o que os dispositivos que fundamentam as
multas impostas se tornam – no seu entender – inaplicáveis, conjuntamente, por
pertencerem a um mesmo suporte fático.
Caso contrário, criar-se-ia uma situação de imensa insegurança jurídica em que
a suposta prática de eventuais descumprimentos de deveres esteja inserida sob o
contexto de um mesmo procedimento de compensação.
Diante desse cenário, a Recorrente requer seja afastada a multa de 50%
(cinquenta por cento) aplicada em paralelo à multa proporcional de 20% (vinte por
cento) acrescidos dos juros SELIC já incidente sobre o mesmo fato.
IV.4 – A QUESTÃO RELATIVA À IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA
Como já citado acima, o lançamento fiscal que culminou na exigibilidade da
multa de ofício objeto deste processo administrativo está eivado de vício de
ilegalidade, uma vez que aplica penalidade instituída em lei posterior à fato pretérito,
como se passa a demonstrar:
Aliás, esse ponto foi destacado de forma pertinente no voto divergente de lavra
do Ilustre Julgador [...], cumprindo à Recorrente demonstrar no presente recurso em
qual medida a questão relativa à irretroatividade da norma tributária repercute na
(i)legalidade do lançamento, senão, veja-se:
A Recorrente, que se submete ao cálculo do IRPJ pela sistemática do Lucro
Real anual, apurou Saldo Negativo relativo ao ano-calendário de 2012, Exercício de
2013, cujo crédito foi pleiteado no PER/DCOMP no 18068.17835.080813.1.6.02-
4539.
Esclarece-se, por oportuno, que esse crédito foi submetido à compensação com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil nas DCOMPs nos
34638.811010.080813.1.7.02-1377,
19614.16057.210813.1.3.02-0809
e
01283.57379.240913.1.3.02-9700.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

Dada a suposta insuficiência do crédito submetido à compensação, sobreveio o
r. despacho decisório homologando apenas parcialmente as compensações
formalizadas na DCOMP no 01283.57379.240913.1.3.02-9700.
Em razão da parcial compensação, em 14/09/2018, foi lavrada notificação de
lançamento aplicando multa isolada de 50% sobre valor não homologado na referida
DCOMP, adotando-se como referência os débitos remanescentes da DCOMP [...].
A Notificação de Lançamento deixa claro que a aplicação da multa isolada em
questão se deu sobre o débito objeto da DCOMP não homologada, conforme
atualmente prevê o §17 do art. 74 da Lei 9.430/1996: [...].
Contudo, o fato gerador da multa isolada deve ser interpretado pela transmissão
da DCOMP não homologada, que, no presente caso, ocorreu em 08/08/2013, ou seja,
antes da vigência da Medida Provisória no 656/2014, época em que a base de cálculo
da multa isolada era o crédito objeto da compensação não homologado, conforme se
pode observar:
“§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
Com efeito, o fato é que, a partir da nova disposição legal conferida ao §17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996 pela Medida Provisória no 656/2014, não mais existe a
previsão normativa de cálculo da multa isolada sobre o valor do “crédito” objeto da
DCOMP não homologada.
A nova disposição legal, justamente em razão do entendimento jurisprudencial
que rechaçava a aplicação da multa diante do direito de petição, pretendeu alterar
“crédito” para “débito” para reforçar a ideia de não cabe ao contribuinte valer-se da
DCOMP para fins de extinção de débitos sem a correspondente existência de créditos
disponíveis (conf. Exposições de Motivos da MP 656/2014).
Houve, portanto, uma clara alteração do suporte normativo da multa isolada,
não cabendo mais cogitar a sua aplicação sobre o “crédito” utilizado nas
compensações não homologadas pelo Fisco.
Ocorre que, a despeito do mérito dessa alteração legislativa, o fato é que a
Notificação de Lançamento não poderia retroagir a aplicação da redação atual do §17
do art. 74 da Lei 9.430/1996 para a situação da Recorrente, pois, como já destacado, o
fato gerador da multa corresponde à transmissão da DCOMP antes das alterações
promovidas pela Medida Provisória no 656/2014.
Dito isto, resta claro que a multa aplicada levou em consideração a redação do
§17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 conferida pela Medida Provisória n 656/2014, sem
respeitar o princípio da irretroatividade tributária, pois a legislação vigente na época
do fato gerador era o crédito não homologado.
Vale lembrar que a retroatividade tributária pode ocorrer apenas em casos de
benefício do contribuinte e nunca para prejudicá-lo, consoante determinação expressa
do art. 106, II, do Código Tributário Nacional [...].
Neste passo, conclui-se que a base de cálculo aplicada no presente caso é ilegal
por desrespeitar a irretroatividade em matéria tributária, devendo por bem o julgador
administrativo, em qualquer instância, revestido do papel de exercer o controle da
legalidade do lançamento, proceder com a sua revisão de ofício para anulá-lo como
medida de direito.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
recebido com regular efeito suspensivo, porquanto pertinente e tempestivo, mantendo-
se a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, para que seja
INTEGRALMENTE PROVIDO, sob os seguintes termos:
(i) Preliminarmente, a imputação da suspensão da exigibilidade da multa
isolada, nos termos do artigo 74, §18, da Lei no 9.430/96, enquanto persistir a
discussão instaurada nos autos do Processo Administrativo n.o 10880.964187/2017-13
e, ainda, caso se entenda necessário, a suspensão da tramitação do presente feito até o
julgamento definitivo da ADI no 4905 pelo C. Supremo Tribunal Federal; e
(ii) Em relação ao próprio mérito, seja julgado PROCEDENTE O PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO, CANCELANDO-SE INTEGRALMENTE A MULTA
DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) IMPOSTA À RECORRENTE, eis que
insubsistente e improcedente, principalmente em razão de se mostrar legítima a
submissão de pedidos de compensação ao Fisco nos termos da legislação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência a título de multa de ofício isolada por
compensação não homologada de débitos tributários no valor de R$46.751,22 (R$154.348,83 –
R$107.597,61) no ano-calendário de 2012 no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

Concomitância
A Recorrente discorda da presente exigência dada a concomitância com a multa
de mora aplicada em caso de recolhimento de tributo fora do prazo de débitos confessados em
Per/DComp.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fixa:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. [...]
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei.
Tem cabimento aplicação de multa de mora nos casos de tributo pago após o
vencimento no contexto de lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. Trata-se de autolançamento com natureza de obrigação acessória do
sujeito passivo, fundamentada no dever de colaboração regulamentar no sentido de prestar
informações sobre matéria de fato indispensáveis à constituição do crédito tributário com efeito
de confissão de dívida.
Entretanto esse não é o caso tratado no presente processo em que foi formalizada
a Notificação de Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício da multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se
que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que
se falar em concomitância.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735772/2018-77

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 134
DF CARF MF
Original